Tribunal: TJDFT
Processo: 0722006-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722006-82.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SAU FERREIRA SANTOS RECORRIDO: ARMINDA ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. FRAÇÃO DE PRECATÓRIO. REDUÇÃO JUDICIAL DO VALOR INICIAL. AUSÊNCIA DE SALDO PARA PAGAMENTO. 1. A teor do disposto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 anos. 2. A pretensão de cobrança do valor constante nos créditos cedidos pelo apelante teve início na data em que foi proferida a sentença que homologou os cálculos do precatório, atestando a inexistência de saldo para pagamento do crédito. 3. Na cessão voluntária, embora, em regra, o cedente não se responsabilize pela solvência do devedor, responde necessariamente pela existência de crédito ao tempo da cessão, pois se não existir o crédito cedido, terá recebido valor ou coisa sem causa, o que terá como consequência a obrigação de restituir, fundada na vedação ao enriquecimento sem causa. 4. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil, asseverando que a ocorrência da prescrição trienal in casu, ao argumento de que a demanda ajuizada pela recorrida teria como pretensão a reparação civil ou ressarcimento por enriquecimento sem causa, e não cobrança de dívida líquida constante de instrumento público; c) artigo 295 do Código Civil, afirmando ser indevida a condenação do insurgente ao ressarcimento, porquanto sua responsabilidade estaria restrita ao tempo em que foi realizada a cessão de crédito. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Daniel André Magalhães da Silva, OAB/DF 34.839 e pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 206, §5o, inciso I, e 295, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, a pretensão de cobrança do valor constante nos créditos cedidos teve início em 22/06/2021, data em que foi proferida a sentença que homologou os cálculos do precatório, atestando a inexistência de saldo para pagamento do crédito (ID 55715018). A ação foi proposta em 25/05/2023. Portanto, não há falar em prescrição da pretensão, pois ajuizada ação dentro do prazo prescricional de cinco anos (ID 58593098 - Pág. 3). Na hipótese, as escrituras públicas de IDs 55715016/55715017 comprovam que o apelante cedeu à apelada créditos no importe de R$ 70.000,00 e R$ 135.000,00, oriundos de duas frações do Precatório no 2003.00.2.005988-1, cujo valor total era de R$ 7.065.873,47. Contudo, o valor do precatório foi retificado e reduzido para R$ 2.351.957,47, conforme sentença proferida nos autos n. 0005988- 31.2003.8.07.0000 (ID 55715018), do que resultou a ausência de crédito suficiente para saldar o valor relacionado à cessão. Acerca da responsabilidade do cedente, dispõe o art. 295 do Código Civil, que “na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé”. Com efeito, na cessão voluntária, embora, em regra, o cedente não se responsabilize pela solvência do devedor, responde necessariamente pela existência de crédito ao tempo da cessão, pois se não existir o crédito cedido, terá recebido valor ou coisa sem causa, o que terá como consequência a obrigação de restituir, fundada na vedação ao enriquecimento sem causa. Portanto, diante da constatação da inexistência do crédito, resta evidente o dever do cedente de pagar à cessionária a quantia constante nos créditos cedidos (ID 58593098 - Pág. 3/4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado Daniel André Magalhães da Silva, OAB/DF 34.839. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024